Tribunal: TJPA
Processo: 0807851-32.2019.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0807851-32.2019.8.14.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE ANAPU

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPÚ E DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COM PEDIDO DE LIMINAR PARA O IMPEDIMENTO DE ONERAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. CERNE DA LIDE VERSA SOBRE SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PARTES ELEGERAM O FORO DA COMARCA DE ALTAMIRA PARA DIRIMIR EVENTUAIS CONTROVÉRSIAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL
E EMPRESARIAL
DE ALTAMIRA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em declarar a competência em favor do Juízo da
2ª Vara de Cível e Empresarial
da Comarca de Altamira, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira.

No processo de origem, cuida-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Registro de Imóveis com Pedido de Liminar para o Impedimento de Oneração ou Transferência de Imóvel, proposta por José Rodrigues e Dores Leme da Mota Rodrigues, em face de Hildefonso

de Abreu Araújo e sua esposa.

Em seguida, o Sr. Hidelfonso ingressou com Exceção de Incompetência,
ratione loci
, alegando que, por se tratar de direito real e, ainda, recaindo sobre direito de propriedade, entende que o foro competente e o da situação do imóvel, ou seja, da Comarca de Pacajá, nos termos do art. 95 do CPC, o qual traz a regra da competência absoluta e, portanto, inderrogável por eleição contratual, mormente quando é questionada a própria validade do instrumento contratual.

Na mencionada exceção, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Altamira se declarou incompetente e declinou de sua competência ao Juízo da Comarca de Pacajá, posto que à época, não havia Comarca em Anapú, alegando que a lide recai sobre o instituto da propriedade do imóvel em questão, sendo que o referido imóvel localiza-se no Município deAnapú-PA que era abrangido pela Comarca de Pacajá-PA.

O Juízo de Anapú proferiu decisão suscitando o presente Conflito Negativo de Competência, aduzindo que, pela análise dos fatos narrados em exordial, verifica-se que a causa de pedir e o pedido envolvem direito pessoal e não direito real imobiliário, na medida em que o autor pleiteia a rescisão ou revisão de contrato de compra e venda de imóvel celebrado com a parte Requerida, e a condenação do Requerido em perdas e danos, decorrentes de inadimplemento contratual culposo, não havendo pedido que envolva direito real imobiliário.

Destacou que, no capítulo dos pedidos, o Autor, em nenhum momento, formula pedido de anulação de registro de imóvel, mas pede, tão somente, a rescisão ou revisão do contrato de compra e venda do imóvel, cumulado com perdas e danos.

Alegou ainda que as partes elegeram o foro da Comarca de Altamira para solucionar conflitos de interesses relativo ao contrato de compra e venda celebrado e, sendo hipótese de competência relativa, entende possível a eleição de tal foro.

Decorrido o prazo legal, o Juízo Suscitado não prestou as informações solicitadas (Certidão de ID n. 4536305).

O Ministério Público se manifestou no sentido de ser declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira para processar e julgar o feito.

Coube-me a relatoria do feito, por redistribuição.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

Analisando os autos, constata-se que na Ação de Rescisão Contratual c/c Anulação de Registro de Imóveis com Pedido de Liminar para o Impedimento de Oneração ou Transferência de Imóvel, os autores alegam, em síntese, que eram proprietários de um imóvel rural, constituído pelo Lote n. 02 da Linha Um – Norte (01 Norte) da Gleba Anapú, no Distrito do Município de Anapú, na Comarca de Pacajá, Estado do Pará, com área de três mil hectares, o qual fora adquirido diretamente do INCRA, no início da colonização, às margens da Rodovia Transamazônica.

Em seguida, decidiram alienar o mencionado imóvel, cujo preço estipulado fora o de R$ 415.000,00 (quatrocentos e quinze mil reais), tendo, no ato, sido pago o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), havendo a transferência imediata do bem para o nome de terceiros, ou seja, para a Empresa Agropecuária Anapuense (com atual denominação Agroindustrial HP Ltda.) e a Empresa Centromarco Construção Ltda. O restante do valor ficou parcelado e representado por duas Notas Promissórias, um com vencimento para o dia 12.02.2003, no valor de R$ 125.000,00 e a outra no valor de R$ 190.000,00, com vencimento para o dia 12.03.2003.

Entretanto, aduzem que os requeridos descumpriram com o que ficou restou acordado no contrato celebrado entre as partes.

Por este motivo, requereram o deferimento da medida liminar para impedir a transferência ou oneração do imóvel, até decisão final dos autos. No mérito, pleitearam a rescisão contratual por inadimplência contratual, retornando o imóvel para a propriedade dos autores, com perda dos Requeridos dos valores pagos.

Verifica-se que o cerne da questão versa sobre o alegado descumprimento de cláusulas contratuais.

Destarte, levando em consideração que a Resolução n. 004/2007-GP fixou a competência da 2ª Vara Cível da Comarca de Altamira para julgar causas cíveis, tendo em vista que a ação foi inicialmente distribuída para o Juízo Suscitado e, por fim, considerando que as partes, nos termos do contrato celebrado entre elas, elegeram o foro da Comarca de Altamira para dirimir eventuais controvérsias, entendo que o Juízo Suscitado é o competente para julgar a demanda em questão.

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos com a devida celeridade.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 08/03/2024